Tribunal: CARF
Processo: 10935.720860/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.720860/2018-11
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.926 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COPACOL- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720860/2018-11
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720860/2018-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-004.101,
proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
reconhecer
o
crédito
adicional
de
R$
11.352,63,
solicitado
no
PER
no
30389.45792.141216.1.5.18-4017, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria que não for expressamente contestada torna-se definitiva na esfera
administrativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI.
Por se tratarem de bens especificamente exigidos pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens por parte da mão de obra empregada nessas atividades,
os equipamentos de proteção individual são considerados insumos e geram direito ao
crédito da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
BÁSICO.
SERVIÇOS
DE
COOPERATIVAS
ASSOCIADAS. VEDAÇÃO.
As cooperativas somente podem descontar créditos básicos calculados sobre serviços
adquiridos de não associados.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente dão direito aos créditos básicos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
os custos com fretes sobre aquisições de bens e serviços que também proporcionam
créditos das contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, por serem enquadrados como insumos, geram
direito ao crédito no regime não cumulativo das contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com o transporte de produtos acabados de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não podem ser considerados insumos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Se a contribuinte não comprova que as partes e peças de reposição são utilizadas em
máquinas e equipamentos vinculados ao processo produtivo não há como reconhecer o
crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720860/2018-11

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo da manifestação de inconformidade apresentada em face
do despacho decisório no 27/2018 (fls. 40/85) proferido pela DRF Cascavel, em
30/05/2018, que reconheceu parcialmente os créditos da contribuição para o PIS/Pasep
referentes ao primeiro trimestre de 2015, no valor de R$ 1.887.300,60, pleiteado no PER
no 30389.45792.141216.1.5.18-4017.
Explica a fiscalização que o valor do crédito pleiteado em ressarcimento no PER é
o resultado da soma dos saldos mensais dos seguintes tipos de créditos (básicos e
presumidos) apurados pela interessada no trimestre, conforme detalhado no quadro a
seguir:

Assentou a fiscalização que a apreciação do direito creditório tomou como base as
informações constantes do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), especialmente
aquelas referentes à Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da Cofins (EFD-
Contribuições). Na EFD-Contribuições do período analisado consta a composição dos
créditos, que engloba os créditos básicos (vinculados ao mercado interno não tributado,
mercado externo e importação) e os créditos presumidos.
Segundo relatado no despacho decisório, a interessada é uma cooperativa e
produção agropecuária atuando em vasto seguimento agroindustrial, comercial e
prestação de serviços a seus cooperados, passando pela criação de aves em sistema de
integração, abatedouros e processamento das carnes derivadas, piscicultura, suinocultura,
aquisição e comercialização de cereais e café, fabricação de rações utilizando como base,
entre outros produtos, os cereais adquiridos de seus associados e outros resíduos da
matança de aves e animais e do beneficiamento de grãos, exportação, comercialização de
insumos agrícolas, adubos, implementos, produtos veterinários, leite, industrialização de
óleo degomado e farelo de soja e rede de supermercados para atendimento de seus
associados e terceiros, dentre outras atividades, conforme o art. 2o do Estatuto Social.
Trata-se de uma sociedade de pessoas de natureza civil, tendo como objetivo social a
congregação dos seus sócios para o exercício de suas atividades econômicas, em princípio
sem objetivo de lucros, sendo regida pela Lei no 5.764, de 16/12/1971, que regulamenta o
sistema cooperativista no país. Logo, a regra básica para a apropriação de créditos da não
cumulatividade bem como para a formação dos débitos pelas saídas/vendas, ainda passa
por particularidades e normas específicas dispensadas às entidades cooperativas.
Assim, da análise das operações indicadas pela contribuinte como geradoras de
crédito de PIS e Cofins, com incidência não cumulativa, e dos documentos e informações
apresentados, a fiscalização detectou a apropriação indevida de créditos básicos,
vinculados à receita não tributada no mercado interno e mercado externo, em relação à
aquisição de bens para revenda, bens e serviços utilizados como insumos, frete sobre
compras, frete sobre vendas e devolução de vendas, e de créditos presumidos, efetuando a
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720860/2018-11

glosa de créditos no valor de R$ 274.899,25, e o reconhecimento parcial do crédito
pleiteado no montante de R$ 1.612.401,35.
Acrescenta a fiscalização que não foram detectadas compensações vinculadas ao
crédito em tela e “consoante detalhamento de análise e Despachos Decisórios constantes
dos
e-Processos
10935.722765/2017-63
e
10935.722.773/2017-18
(assunto:
Ressarcimento – COFINS e PIS - Portarias MF no 348/2010 e/ou MF no 348/2014),
ambos apensados ao presente e-Processo, vinculado ao crédito deste período (PER), no
caso, o contribuinte requereu e obteve adiantamento de crédito no valor de R$
516.829,07 importância que será deduzida do crédito global reconhecido na presente
análise, por configurar antecipação:”

Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 30/05/2018, a interessada
apresentou, em 28/06/2018, manifestação de inconformidade (fls. 125/143), por meio da
qual, primeiramente, expõe os fatos, e conclui que não assiste razão para o deferimento
parcial do pedido de ressarcimento formulado, conforme passa a demonstrar.
No tópico 2.1. Bens utilizados como insumos. E.P.I. e ITENS DE MANUTENÇÃO,
assevera que tais itens são utilizados no processo produtivo possuindo característica de
insumos de produção sendo indispensáveis ao regular exercício de suas atividades. Cita
várias decisões do CARF no sentido de que todos os custos necessários para o
desempenho das atividades do sujeito passivo geram direito ao crédito de PIS e Cofins.
Afirma que o TRF da 4a Região, no julgamento da Apelação Cível no 0029040-
40.2008.404.7100/RS, confirmou o entendimento do CARF em relação ao conceito de
insumo. Conclui que não se pode admitir a interpretação restritiva do conceito de insumo,
para alcançar apenas as matérias-primas, produtos intermediários e serviços aplicados
diretamente na produção.
No seguinte tópico, 2.2. Despesas com serviços utilizados como insumos. FRETES,
aduz que os gastos com serviços de transporte dos “produtos de uso genérico”, cujos
créditos foram glosados pela fiscalização, representam custo intrínseco a qualquer
processo logístico industrial e que estão ligados ao processo que permeia a fabricação de
bens ou produtos e sua venda, gerando o crédito nos termos do artigo 3o da Lei no 10.833,
de 2003, e da Lei no 10.637, de 2002. Enfatiza que a exclusão dos serviços em tela
ocasionaria a absoluta impossibilidade da sua produção, sendo essenciais e diretamente
relacionados ao processo produtivo.
E, no tópico 2.3. Despesas com serviços utilizados como insumos.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA., esclarece que nas agroindústrias é comum,
por questões operacionais e logísticas, que ocorra a industrialização por encomenda, em
que os insumos adquiridos são remetidos para terceiros para o serviço contratado. Assim,
na industrialização por encomenda há o efetivo processo produtivo em que a
encomendante é a agroindústria titular do produto elaborado, sendo que a legislação
concede o direito ao crédito para quem produz, independentemente da participação de
terceiros, devendo ser reconhecidos os créditos vinculados.
Diante do exposto, requer o recebimento da presente manifestação de
inconformidade para reformar o despacho decisório, reconhecendo como legítimos os
créditos glosados, determinando o seu imediato ressarcimento, na forma da
fundamentação.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720860/2018-11

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em data de
05/05/2022, apresentando o Recurso Voluntário em data de 08/06/2022, pelo qual pediu o
provimento para o fim de que seja revertida a integridade das glosas pleiteadas neste processo.
Através dos Despachos de fls. 221-222, os autos foram encaminhados para
inclusão em lote e sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância
em data de 05/05/2022 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 176).
No dia 08/06/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 179) foi
apresentado o Recurso Voluntário juntamente com manifestação esclarecendo a impossibilidade
de protocolo no prazo legal.
Para comprovar a indisponibilidade do sistema, foram anexados os seguintes
documentos:

Print de tela Comunicado e Intimações;

Print de tela Rascunho Solicitação de Juntada Documentos;

Print de tela erro Juntada realizada com Procuração Eletrônica;

Print de tela erro Juntada realizada com Certificado Digital Empresa;

Conversa chatRFB_202200620656_06062022;

Print de telas erro tentativas realizadas durante o dia;

Print de tela Impossibilidade de Juntada Prazo Encerrado;

Print de tela Status Intimação Não Realizada;

Manifestação no Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à
informação;

Recurso Voluntário ano 2015;

Recurso Voluntário ano 2016;

Conversa chatRFB_202200628426_0706202

Justificou a Contribuinte que no dia 06/06/2022 (data fatal), tentou
protocolar o Recurso Voluntário, sendo impedida por erro no sistema da Receita Federal,
conforme os seguintes prints da tela E-CAC Comunicado e Intimações:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720860/2018-11

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720860/2018-11

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720860/2018-11

Igualmente foi informado que abriu um chat/RFB, recebendo a seguinte
resposta:

Por sua vez, informou que no dia 07/06/2022 foi realizada nova tentativa de
juntada do Recurso Voluntário aos processos, não sendo autorizada via e-CAC em razão do
decurso do prazo.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720860/2018-11

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720860/2018-11

Igualmente esclareceu que foi apresentada uma manifestação no Fala.BR –
Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à informação, com prazo para finalizar atendimento
em 07/07/2022:

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720860/2018-11

Considerando os fatos acima, antes de proceder ao julgamento do recurso,
entendo pertinente que sejam analisados os documentos em referência pela Unidade Preparadora,
evitando futura arguição de nulidade.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora proceda à análise e
esclarecimentos sobre as informações prestadas na manifestação e documentos de e-fls 181
a 206.
Prestados os esclarecimentos solicitados nesta Resolução, intimar a Contribuinte
para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 233
DF CARF MF
Original